Tribunal: TJPA
Processo: 0810138-31.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2021-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810138-31.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA ALEIXO, JANAINA RIBEIRO ALEIXO

AUTORIDADE: JUIZO DA 2ª VARA CIVEL DE ANANINDEUA, MARLENE RAMOS PAMPOLHA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/ABRIL/2021.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0810138-31.2020.8.14.0000

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE:
CARLOS ALBERTO FERREIRA ALEIXO e JANAINA RIBEIRO ALEIXO.

ADVOGADO(A)(S):
DANILO BRASIL LOPES (OAB/PA nº. 27.705).

AGRAVADO(S):
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANIDEUA.

INTERESSADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JUDICIAIS. VIA INADEQUADA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A previsão, na legislação processual civil, de via recursal própria para impugnar ato judicial torna o mandado de segurança via inadequada para atacar o referido ato judicial, mormente se inexistente qualquer teratologia neste. Precedentes do STJ.

2. Aplicação do 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, I, do CPC/2015. Indeferida a inicial. Processo extinto sem resolução de mérito.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
por
UNANIMIDADE
em
CONHECER

do recurso de Agravo Interno e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para
manter
in totum
a decisão monocrática
de fls.
ID
3826934
- Pág. 01/0
4

que
indeferiu a inicial do
mandamus,
em consonância com o voto do relator.

T
urma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. Ricardo Ferreira Nunes –
Presidente,
e os Desembargadores que compõem o Colegiado.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e três (23) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0810138-31.2020.8.14.0000

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE:
CARLOS ALBERTO FERREIRA ALEIXO e JANAINA RIBEIRO ALEIXO.

ADVOGADO(A)(S):
DANILO BRASIL LOPES (OAB/PA nº. 27.705).

AGRAVADO(S):
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANIDEUA.

INTERESSADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de liminar, interposto por
CARLOS ALBERTO FERREIRA ALEIXO e JANAINA RIBEIRO ALEIXO
,
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE PEDIDO LIMINAR
impetrado contra
supostos atos ilegais praticado no âmbito do
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANAINDEUA
, consubstanciados em: i)
sentença de extinção do processo de ação civil pública sem resolução do mérito por falta de legitimidade ativa do MP
; e, ii)
decisão judicial, proferida em sede ação de nunciação de obra nova, que rejeitou embargos de declaração, determinou a apresentação de documentos para análise de gratuidade de justiça e manifestação dos impetrantes em relação ao honorários periciais
.

O ingresso com o
AGRAVO INTERNO
ocorreu
diante do

inconformismo com a
decisão monocrática de lavra deste Desembargador
que
INDEFIRIU A INICIAL
da presente Ação de Mandado de Segurança, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, extinguindo o processo sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, I, do CPC/2015.

Em suas
razões
, o recorrente, em síntese, sustenta a perfeita aplicabilidade do Mandado de Segurança, como o único recurso plausível a ser manejado, em vista da matéria estar protegida pela lei, e não mais sujeita a discussões, traduzindo-se em um direito líquido e certo dos agravantes, sendo reluzente o direito dos mesmos, diante das comprovações acostadas ao recurso manejado, e não mais pode ser objeto de nenhum recurso ou demanda meramente protelatória, sob pena de atentado às disposições constitucionais, especialmente ao art. 5, XXXVI.

Sem
contrarrazões
, conforme certidão de
fls. ID Num. 4647146 – Pág. 1
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento
, no Plenário Virtual.

Belém/PA, 29 de março de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JUDICIAIS. VIA INADEQUADA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A previsão, na legislação processual civil, de via recursal própria para impugnar ato judicial torna o mandado de segurança via inadequada para atacar o referido ato judicial, mormente se inexistente qualquer teratologia neste. Precedentes do STJ.

2. Aplicação do 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, I, do CPC/2015. Indeferida a inicial. Processo extinto sem resolução de mérito.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

No presente caso, constato que os argumentos trazidos no presente Agravo Interno, são praticamente os mesmos da petição inicial da ação mandamental, aliado ao fato de que os agravantes sustentam que o objeto da irresignação não mais pode ser objeto de nenhum recurso ou demanda meramente protelatória, sob pena de atentado às disposições constitucionais, especialmente ao art. 5, XXXVI.

Desta forma, mantenho a decisão monocrática proferida.

Naquele momento ressaltei que os impetrantes aduziram dois argumentos. Inicialmente que a sentença terminativa, proferida pela autoridade coatora, nos autos de ação civil pública (Processo nº. 0005754-84.2013.8.14.0006), que resultou no reconhecimento da ilegitimidade ativa do MP para tal demanda,
violou a prerrogativa constitucional do órgão ministerial para defesa de direitos coletivos e individuais homogêneos
, determinada, inclusiva, através da Súmula 601 do STJ. Ressalta, assim, que o Ministério Público Estadual teria legitimidade para propor ação civil pública que veiculasse demanda de demolição de obra irregular.

Afirmaram também que é possível cogitar de existência de conexão entre a ação civil pública proposta pelo MP (Processo nº. 0005754-84.2013.8.14.0006) e a ação de nunciação de obra ajuizada pelos impetrantes (Processo nº.0008358-86.2011.8.14.0006), posto que ambas têm como causa de pedir o reconhecimento da irregularidade da obra realizada no imóvel do interessado ARNALDO ALBUQUERQUE DA ROCHA, a qual estaria em desacordo com a normas de urbanística municipais.

Pois bem, no caso, apesar dos fundamentos que embasam a impetração, é de se constatar, com espeque no art. 10 da Lei 12.016/09, considerando o seu objeto, o descabimento da ação mandamental.

Conforme relatado, os impetrantes almejam – via mandado de segurança – infirmar atos judiciais emanados pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que proferiu sentença de extinção do processo sem resolução do mérito no processo nº. 0005754-84.2013.8.14.0006, bem como decisão de rejeição de embargos de declaração, apresentação de documentos para fins de gratuidade de justiça e manifestação sobre honorários periciais.

A impetração contra o ato judicial decisório esbarra primeiramente na possibilidade de respectiva interposição de recursos apelação e de agravo de instrumento cujos fundamentos poderiam questionar as possíveis ilegalidades dos atos decisórios proferidos pela suposta autoridade coatora.

De fato, com advento do atual Código de Processo Civil, houve restrição quanto à utilização do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, de modo que hoje vigora regra disciplinada no art. 1.015, do CPC, que estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do referido meio recursal.

Neste rol, de interpretação extensiva mitigada, abre-se a possibilidade de interposição de agravo sempre que houver urgência da análise face a inutilidade futura de tal questão.

Dispõem os arts. 1.009 e 1.015, do CPC:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem

sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias

proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo

de execução e no processo de inventário.

Ora, se contra a sentença terminativa cabe apelação e contra decisão interlocutória caberia eventual agravo de instrumento, é complemente indevida a impetração de
mandamus,
justamente porque tal ação constitucional não tem natureza de supedâneo recursal.

Nesse sentido, há julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. CABIMENTO RESTRITO. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
(Súmula 267/STF).

2. Não há, na hipótese, excepcionalidade apta a ensejar o cabimento do mandado de segurança contra os atos judiciais que aplicaram multa na decisão monocrática em embargos de declaração e no acórdão em agravo interno.

3. A legislação processual civil, ainda na vigência do CPC de 1973 (art. 538, parágrafo único), o que foi repetido no CPC de 2015 (art. 1.026, § 2º), autoriza a aplicação da penalidade de multa em caso de embargos declaratórios considerados protelatórios.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a interposição de agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o requisito previsto no § 1º do art. 1.021 do CPC/2015, configura hipótese de recurso manifestamente inadmissível, atraindo a aplicação da multa prevista no § 4º do mesmo dispositivo legal"

(AgInt nos EAREsp 802.877/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 9/5/2017).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no MS 25.432/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019)

De outro lado, destaco que continuo a não verificar, nas decisões judiciais atacadas, concreta teratologia passível de tutelada por meio da ação mandamental. As decisões de extinção do processo por falta de legitimidade ativa do MP e rejeição dos embargos com determinação de diligências pela parte impetrante não representam feições de atos judiciais teratológicos. A bem da verdade, a presente impetração tem nítida função de atalho processual, porquanto busca por via estreita o que seja objeto de impugnação recursal.

De ressaltar também, que o fato da parte não ter ingressado com o recurso cabível no momento adequado não serve de fundamento para impetrar o presente remédio heroico, sob o argumento de que não tem mais nenhuma via a ser utilizada.

Neste sentido, transcrevo precedente do C. STJ, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL DO STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DO ATO IMPUGNADO. MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.

1. Não houve demonstração de flagrante ilegalidade ou de teratologia na decisão monocrática do Min. Herman Benjamin, que não conheceu de reclamação sob o fundamento de que esse instrumento processual não é um sucedâneo recursal. Além da fundamentação observar jurisprudência do STJ, a própria impetrante reconhece que não houve interposição de todos recursos no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2.
Ademais, em consulta processual, o ato coator indicado pela impetrante transitou em julgado sem que houvesse a interposição de agravo interno. Ora, tal como a reclamação, o mandado de segurança não é um sucedâneo recursal capaz de substituir a interposição do recurso legalmente cabível
.

3. Mandado de segurança não conhecido.

(MS 24.062/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/03/2019, DJe 02/04/2019)

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, no sentido de manter integralmente a decisão monocrática proferida
no presente
mandamus
, que
INDEFIRIU A INICIAL
da presente Ação de Mandado de

Segurança, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009,
extinguindo
o processo sem resolução

do mérito, consoante o disposto no art. 485, I, do CPC/2015.

É como voto.

Belém/PA, 23 de abril de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/04/2021